Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735219-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA RECORRIDA: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI REPRESENTANTES LEGAIS: GILBER BENTO DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÔNJUGE DO EXECUTADO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO MATERIAL ENTABULADA COM O EXEQUENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante estabelece o artigo 113 do Código de Processo Civil, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. 2. Não tendo o cônjuge do executado participado da relação jurídica contratual que ensejou o ajuizamento da demanda de origem, inexistindo, pois, de sua parte relação de direito material para com o exequente, não se mostra cabível, nesse momento processual, sua inclusão na lide na qualidade de litisconsorte necessário. 3. Nos termos do § único do artigo 119 da Lei Processual Civil “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”, não se cogitando, em sede de cumprimento de sentença, a concessão de oportunidade à assistente para que satisfaça a obrigação não cumprida pelo seu cônjuge, tampouco que revisite questões já acobertados pelo manto da preclusão. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, 73, incisos II e IV, 115, inciso II, 238, 239 , 506 e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ausência de inclusão da ora recorrente na posição de litisconsorte passiva necessária teria ensejado prejuízo; b) artigo 502 do CPC, asseverando que deveria ter sido declarada a nulidade da decisão de ID 8662639 (que impôs a conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar), diante da coisa julgada, tendo em vista que não teria sido oportunizado à recorrente o cumprimento da obrigação originária (entrega do veículo); c) artigos 499 e 538, ambos do CPC, porquanto entende que a conversão da obrigação de pagar o equivalente em dinheiro teria infringido o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor; e d) artigos 325, 505, inciso I, 525, inciso VII, e 924, incisos II e III, todos do CPC, com vistas à extinção do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 73, incisos II e IV, 115, inciso II, 238, 239, 325, 499, 502, 505, inciso I, 506, 513, § 5o, 525, inciso VII, 538, e 924, incisos II e III, e todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 5o, inciso LIV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional”(AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027